Tribunal: TJDFT
Processo: 0700468-82.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700468-82.2021.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MANOEL SILVEIRA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada por MANOEL SILVEIRA DIAS: Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, em que a parte autora objetiva que a ré autorize e custeie o tratamento de câncer através da terapia ablativa, conforme prescrito pelo médico que a acompanha. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que comprovada a cobertura securitária para a enfermidade do segurado, não cabe ao plano de saúde recusar o tratamento estabelecido pelo médico que acompanha o paciente. Ademais, é plausível juridicamente o pedido do autor, pois o fato de o tratamento objeto da demanda não estar no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não constitui óbice ao seu fornecimento, haja vista que o rol é meramente exemplificativo. Também presente o perigo de dano, consubstanciado na gravidade da doença que acomete o requerente e a urgência na implementação de seu tratamento médico, id n. 66464023. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que o réu poderá ser ressarcido por eventuais custos em caso de improcedência do pedido. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que a parte requerida autorize e custeie o tratamento médico indicado pelo médico que assiste a parte autora, na forma do relatório médico de id n. 66464023, no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A Agravante sustenta que o diagnóstico do Recorrido não preencheu os critérios necessários para a cobertura do procedimento solicitado, conforme Diretrizes de Utilização – DUT e Diretrizes Clínicas – DC constantes do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Afirma que não há indicação de urgência ou emergência apta autorizar o deferimento da medida pleiteada. Acrescenta que o prazo estipulado para o cumprimento da decisão agravada é exíguo e que a multa cominada é excessiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (24349153). É o relatório. Decido. A despeito de a doença do Agravado estar compreendida no contrato, a Agravante se recusa a autorizar a terapia prescrita (“terapia ablativa”) sob o fundamento de que não está prevista na Diretriz de Utilização – DUT constante do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. As Diretrizes de Utilização – DUTs são instituídas a partir de referenciais científicos, porém é preciso não perder de vista que são voltadas, primordialmente, a assegurar os melhores ganhos e resultados clínicos para os pacientes. Logo, não podem ser consideradas parâmetros inflexíveis quando o caso concreto contém particularidades que recomendam o procedimento prescrito, ainda que não se enquadre exatamente à DUT respectiva. É o que se verifica na espécie, no plano da cognição sumária, tendo em vista a ampla justificativa para o uso da “terapia ablativa” presente no Relatório Médico de ID 66464023 – PJe 0701975-16.2020.8.07.0011. Ante a gravidade e urgência da situação, as exigências da DUT devem ser relativizadas, exatamente porque o tratamento prescrito tem o condão de proporcionar o ganho terapêutico que ela objetiva assegurar. Não se divisa, portanto, fundamento para a suspensão da decisão agravada. A multa cominada (R$ 10.000,00) é compatível com as particularidades da demanda. Em se tratando de impasse injustificado à cobertura de tratamento essencial à manutenção da saúde e da vida do Agravado, o valor da multa diária deve realmente ser expressivo, sob pena de não alcançar o propósito de coerção que lhe é imanente. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: O escopo da referida multa é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser estipulada em valor que o 'estimule' psicologicamente a evitar o prejuízo advindo da desobediência do comando judicial. A coação tem que ser efetiva. (AgRg. No AI 713.962, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 16/11/2009). Tampouco se mostra desproporcional o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da ordem judicial, na medida em que se trata de simples autorização para o tratamento médico prescrito. Conclui-se, assim, que a tutela de urgência foi concedida porque demonstrados os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Ressalve-se que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível. (...) Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator